Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CLÁUDIA DOS SANTOS CONTRA UNIÂO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA BENEFICIÁRIA DE PENSÂO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE DESCONTOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária de pensão por morte previdenciária contra sentença a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra União Brasileira de Aposentados da Previdência – UNIBAP. 1.1. O Juízo de origem reconheceu ilicitude dos descontos mensais da rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNIBAP”, iniciados em 7/2022, e condenou à devolução em dobro dos valores pagos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 1.2. A apelante requer reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude na contratação, configuram dano moral in re ipsa e justificam a condenação à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, por decorrer da própria ilicitude da conduta, prescindindo de prova específica do abalo, dada a violação à dignidade e à tranquilidade da vítima. Precedente: “[...] 4. Configurado o dano moral in re ipsa, visto que os descontos indevidos em benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor, afetando diretamente a dignidade e o bem-estar da parte autora. [...].” (0721479-15.2023.8.07.0007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025.).
4. A subtração de valores de natureza alimentar, mediante fraude, agrava a ofensa, por atingir pessoa idosa, vulnerável e dependente de benefício previdenciário, o que extrapola o mero dissabor e atinge os direitos da personalidade, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF.
5. A fraude em contratos consignados ou associativos e os consequentes descontos indevidos em proventos previdenciários caracterizam dano moral indenizável. 5.1. Considerando a extensão do dano (CC, art. 944), a capacidade econômica da apelada e o caráter pedagógico da condenação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e suficiente à reparação. Precedente: “[...] II. Descontos de empréstimos não contraídos, ocasionados por contratação proveniente de fraude, longe de representar eximente indenizatória, evidencia falha na prestação dos serviços que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil da instituição financeira. III. Segundo as máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, sofre lesão moral o consumidor que enfrenta transtornos e constrangimentos decorrentes de descontos indevidos e prolongados em seu benefício previdenciário, independentemente da prova efetiva do abalo aos predicados da sua personalidade. IV. Para o correto e justo arbitramento da compensação do dano moral devem ser ponderados, à luz das circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica e a situação pessoal das partes, a gravidade e a repercussão do dano e o nível de reprovação do ato doloso ou culposo do fornecedor. V. O valor de R$ 8.000,00 atende às particularidades da espécie, compensa adequadamente o dano moral suportado e não se afasta do princípio da razoabilidade. [...].” (20120310178586APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2014.).
6. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário em razão de fraude configuram dano moral in re ipsa. 2. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da reparação.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V e X. CC, art. 944. CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721479-15.2023.8.07.0007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 27/2/2025; 0703811-88.2024.8.07.0009, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/2/2025; 0700226-32.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2024; 07036686220208070002, Relator.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 19/7/2022; 0702150-65.2024.8.07.0012, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2024; 20120310178586APC, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 16/9/2014.